Tribunal: TJMT
Processo: 1011302-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011302-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO FARIAS ALVES - CPF: 498.519.420-49 (AGRAVANTE), GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME - CNPJ: 07.112.529/0001-46 (AGRAVADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCLUSÃO E INDISPONIBILIDADE DE RESULTADOS DE PESQUISAS DE PROVEDOR – INFORMAÇÕES PÚBLICAS - REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO JURÍDICO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – PROBABILIDADE DO DIREITO INEXISTENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a demandada apenas veicula em sua plataforma informações constantes dos Diários da Justiça Eletrônicos de conteúdo jurídico, inexiste probabilidade do direito a autorizar a tutela de urgência, consistente na exclusão e indisponibilidade das informações relativas ao nome da parte requerente.

Eventual excesso ou abuso no exercício de informação está condicionado à produção de provas e ao crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Luis Fernando Farias Alves
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada contra
Goshme Soluções para Internet Ltda. – ME (Jusbrasil)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a requerida remova de sua plataforma todas as informações relacionadas a ele.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a divulgação de informações processuais relativas a ele pela plataforma Jusbrasil, sem o seu consentimento expresso, constitui uma violação direta aos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados n. 13.709/2018 (LGPD).

Aduz, ainda, que diferente do que constou na decisão recorrida, há urgência no pedido vindicado, tendo em vista que a exposição de dados pessoais sem o seu consentimento pode afetar significativamente a sua imagem, a sua vida pessoal e a sua carreira política, em virtude de sua pré-candidatura a cargo eletivo, configurando uma violação aos seus direitos fundamentais.

Pede a concessão da tutela de urgência recursal e ao final o provimento do recurso para exclusão de todas as informações e conteúdos relacionados ao seu nome no site da agravada.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 212279194).

Contrarrazões apresentada de Id. 216586195, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, consistente na exclusão e indisponibilidade das informações relativas ao seu nome divulgadas na plataforma da agravada.

O recurso não comporta provimento
.

Isto porque, não verifico, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento liminar.

Não é possível extrair da documentação acostada aos autos qualquer irregularidade na conduta da parte demandada, ora agravada, que apenas veicula em sua plataforma informações de conteúdo jurídico contidas nos Diários da Justiça Eletrônicos, de modo que, como pontuado quando da análise da tutela recursal, trata-se mera reprodução de informação pública já veiculada anteriormente.

Ou seja, as informações pertinentes ao autor/agravante foram incluídas na rede mundial de computadores pelos sites dos Tribunais de Justiça, o que garante a publicidade das decisões judiciais, pelo princípio da publicidade e da transparência do Poder Judiciário.

Assim, não justifica a imposição de obrigação de filtrar ou suprimir os resultados de pesquisa envolvendo o nome do autor/agravante no site Jusbrasil.

A propósito, nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERNET. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE RESULTADOS DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE BUSCA. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL. NECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 18/12/2015, recurso especial interposto em 13/10/2017 e atribuído ao gabinete em 25/10/2018. 2.
O propósito recursal consiste em determinar se o provedor de pesquisa pode ser obrigado a desindexar dos resultados de buscas conteúdos alegadamente ofensivos à imagem e à honra de terceiro. 3. O provedor de pesquisa constitui uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois esses sites não incluem, hospedam, organizam ou de qualquer outra forma gerenciam as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário (REsp 1.316.921/RJ). 4. Os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido (Rcl 5.072/AC).
5. O precedente resultante do REsp 1.660.168/RJ não se aplica à espécie, pois fundamentou-se, sobretudo, no denominado direito ao esquecimento. Ocorre que, além desse direito não ter sido suscitado pelo recorrido para fundamentar sua pretensão, recentemente, o Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema 786 e concluiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Ademais, a situação controvertida no recurso em julgamento não revela excepcionalidade a justificar a não aplicação da tese há muito consagrada na jurisprudência deste Tribunal. 6. Falta ao acórdão recorrido elemento essencial de validade, que é a identificação inequívoca, por meio dos localizadores únicos da internet (URLs), de quais informações devam ser censuradas dos resultados de busca. 7. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.771.911/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/4/2021.) (destaquei)

No mesmo sentido, trago à colação julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – GOOGLE – PESQUISAS – DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS EXTRAÍDOS DE SITES JORNALÍSTICOS – TUTELA ANTECIPADA – EXCLUSÃO DOS APONTAMENTOS - INDEFERIDA – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO PROVEDOR – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O provedor não exerce juízo de valor quanto aos resultados das pesquisas que informam, afigurando-se descabido compeli-las, via provimento de tutela de urgência, a monitorar, controlar e fiscalizar previamente os resultados de busca da ferramenta “Google Search
”.” (N.U 1002309-38.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 09/02/2017) (destaquei)

Outrossim, como pontuado pelo juízo
a quo
“
a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente, está condicionado à produção de provas e ao crivo do contraditório
”.

A propósito, nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PEDIDO DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM SITE DA INTERNET
- CONTEÚDO EXTRAÍDO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - PUBLICAÇÃO DE CARÁTER INFORMATIVO E DE INTERESSE SOCIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se ausente os pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC, é caso de manter a decisão que indeferiu pedido de retirada imediata da veiculação de matéria jornalística. Ausência de conteúdo ofensivo capaz de acarretar dano irreparável ou de incerta reparação.
Publicação de caráter informativo e de interesse social. Necessidade de instauração do contraditório e colheita de melhores elementos de convicção na origem
.” (N.U 1023247-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024) (destaquei)

Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024